Tribunal: TJBA
Processo: 8004183-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004183-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AILTON SANTOS QUADROS e outros

Advogado(s)
:
IGOR VICTOR DA SILVA TEIXEIRA, NAIARA DE SOUSA SA BARRETO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
IGOR AMADO VELOSO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO DE VALORES VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE E PREJUÍZO À FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA. INVOCADO O PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no bojo da execução de título extrajudicial ajuizada por instituição financeira, não conheceu da impugnação apresentada pelos executados em face de bloqueio de valores via SISBAJUD.

2. Os agravantes alegaram que os valores constritos seriam impenhoráveis por se destinarem ao pagamento de salários e fornecedores, além de afirmarem que a empresa desempenha função social relevante para a comunidade e que a execução deveria observar o princípio da menor onerosidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se os valores bloqueados são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV e IX, do CPC; (ii) saber se o princípio da menor onerosidade do devedor justifica o desfazimento da constrição; e (iii) saber se a função social da empresa é fundamento suficiente para impedir atos executórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A invocação genérica da função social da empresa não afasta, por si só, a possibilidade de constrição patrimonial em sede de execução de título extrajudicial.

5. A alegação de impenhorabilidade com base no art. 833, IX, do CPC não se sustenta por ausência de demonstração de que os valores bloqueados sejam recursos públicos destinados à aplicação compulsória em saúde, educação ou assistência social.

6. O princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805) não confere ao devedor o direito de indicar, de forma unilateral, o modo como a execução deve ocorrer, especialmente quando não aponta meios alternativos de satisfação do crédito igualmente efetivas.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.